Tribunal: TJBA
Processo: 8001419-67.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001419-67.2019.8.05.0088

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s): DOUGLAS MANGINI RUSSO

APELADO: JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. FORNECIMENTO DE PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO EM PORCELANATO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA PELOS DANOS MATERIAIS E ABALO À HONRA OBJETIVA DO REVENDEDOR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA DIANTE DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA DEMANDA. ANUÊNCIA AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO PARCIALMENTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS READEQUADA AOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por pessoa jurídica do ramo de comércio varejista de materiais de construção, em razão da aquisição de lote de porcelanato que apresentou vícios após a instalação na residência de cliente final.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo parcialmente os fatos constitutivos do direito da autora e condenando a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, e de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3.
Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, mantendo-se incólume o julgado.

4.
Apelação interposta pela ré sustentando:
a
) nulidade da sentença por julgamento extra petita;
b
) decadência da pretensão;
c
) ausência de prova técnica essencial; e
d
) ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se houve extrapolação dos limites da lide pela sentença, configurando julgamento extra petita quanto aos danos materiais;
b
) saber se a pretensão deduzida estaria fulminada pela decadência prevista no art. 445 do Código Civil;
c
) saber se a ausência de prova técnica compromete a validade da condenação; e
d
) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização de danos morais suportados por pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença, ao condenar a ré em valores não discriminados de forma específica na inicial, como os custos com argamassa e rejunte, extrapolou os limites objetivos da demanda, violando os princípios da congruência e da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). Contudo, a nulidade foi afastada, sendo suficiente a readequação do quantum indenizatório à extensão do pedido.

7. A tese de decadência foi corretamente afastada. Embora a pretensão envolva produto viciado, o pedido formulado extrapola os limites da ação redibitória ou de abatimento do preço, e se configura como pretensão indenizatória por responsabilidade civil contratual, sujeita ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

8. A alegação de nulidade por ausência de prova pericial não merece acolhida. A parte ré expressamente anuiu ao julgamento antecipado da lide, o que implica preclusão lógica quanto à produção de prova técnica, nos termos da jurisprudência consolidada e da boa-fé processual.

9. A condenação por danos morais se mostra legítima. A jurisprudência admite o reconhecimento de danos morais a pessoas jurídicas quando demonstrado o abalo à sua honra objetiva. No caso, o fornecimento de porcelanato com vício comprometeu a imagem comercial da autora perante seu cliente final, ensejando responsabilidade civil da fornecedora.

10. A fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das peculiaridades do caso, da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para ajustar a condenação por danos materiais aos limites do pedido inicial da autora, excluindo valores não discriminados na petição inicial ou fundados em documentação de terceiros. Mantida a condenação por danos morais e rejeitada a tese de decadência.

12. Tese de julgamento:
“Configura julgamento extra petita a condenação por valores ou itens não discriminadamente pleiteados na petição inicial, impondo-se, nesse caso, a readequação do decisum aos contornos do pedido, sem nulidade da sentença. A pretensão de indenização por danos decorrentes de fornecimento de produto viciado, fundada na responsabilidade contratual, submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não incidindo a decadência do art. 445 do mesmo diploma.
É vedado à parte, após anuir ao julgamento antecipado da lide, alegar nulidade por ausência de produção de prova pericial, por força da preclusão lógica e do princípio da boa-fé processual. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando comprovado o abalo à sua honra objetiva, notadamente quando a falha na qualidade de produto fornecido compromete sua imagem comercial perante clientes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 141, 373, II, 492 e 1.026, § 2º.

Código Civil, arts. 206, § 3º, V e 445.
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação Cível 08054828020228190207, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 02/04/2024.

TJ-SP, Apelação Cível 1004394-51.2023.8.26.0576, Rel. Des. Morais Pucci, j. 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

8001419-67.2019.8.05.0088
, em que figuram como
apelante
OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
e apelados
JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e
OUTROS

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER

e

D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora